Tribunal: TJSP
Processo: 1506721-06.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Recurso defensivo que visa a absolvição por fragilidade probatória. Ato de reconhecimento realizado em sede preliminar que não teria obedecido ao quanto preceituado pelo artigo 226 do CPP. Requerimento de relaxamento da prisão. Réu que não foi submetido à audiência de custódia quando do cumprimento do mandado de prisão

Ementa:
APELAÇÃO. Roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Recurso defensivo que visa a absolvição por fragilidade probatória. Ato de reconhecimento realizado em sede preliminar que não teria obedecido ao quanto preceituado pelo artigo 226 do CPP. Requerimento de relaxamento da prisão. Réu que não foi submetido à audiência de custódia quando do cumprimento do mandado de prisão temporária. Pleito subsidiário: fixação do regime prisional aberto.

1. Condenação de rigor. Autoria e materialidade devidamente demonstradas pelo conjunto probatório. Declarações da vítima e depoimentos da testemunha e dos policiais uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais, segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. Reconhecimento pessoal realizado em sede policial que atendeu os parâmetros gerais dados pelo artigo 226 do Código de Processo Penal. Ratificação do reconhecimento em juízo.
2. Dosimetria da pena que merece reparos. Prejuízo patrimonial que é inerente aos delitos contra o patrimônio. Conduta que não extrapolou à reprovabilidade ínsita ao próprio tipo penal. Utilização da qualificadora excedente como circunstância judicial desfavorável. Inviabilidade. Violação à exegese do artigo 68 do Código Penal que é alimentada pela observância do princípio da proporcionalidade. Ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a aplicação da pena base em seu mínimo legal. Agravantes e atenuantes. Inexistentes. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Aplicação de um único aumento (2/3 – arma de fogo). Incidência do artigo 68 do Código Penal. Quantum da pena aplicada e gravidade concreta do delito que permitem a manutenção do regime prisional mais gravoso.
3. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Inviabilidade. Crime cometido mediante violência e grave ameaça.
4. Relaxamento da prisão do acusado. Inviabilidade. Prisão temporária e ausência de audiência de custódia. Vícios superados pela decretação da prisão preventiva.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.